Tribunal: TJDFT
Processo: 0710243-43.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0710243-43.2021.8.07.0005 APELANTE: LUCILENE TEODOZIO ALVES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Lucilene Teodozio Alves (Id. 40867588) em face da decisão Id. 40794842, que negou a tutela antecipada requerida e manteve os descontos efetivados na sua conta corrente e contracheque. Considera a Embargante que a decisão embargada é equivocada e contraditória, pois “o tema 1.085 não se enquadra na presente lide por esta se referir a legislação local, corrobora com este argumento parecer do MPF Rcl 42373/DF e na RECLAMAÇÃO No 42373”. Requer a atribuição de efeitos infringentes aos presentes Embargos, para reformar a decisão embargada para que seja antecipada a tutela recursal. É o relatório. Decido. De logo, cumpre ressaltar que os embargos de declaração são viáveis se for detectado erro material, omissão, contradição e ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mas não servem para o reexame da matéria solucionada. Na hipótese em exame, ao contrário do que alega a Embargante, não há qualquer vício a ser sanado, pois a r. decisão embargada foi clara ao considerar tanto os descontos efetivados na folha de pagamento quanto em sua conta corrente legais e, portanto, devem ser mantidos, até o julgamento final da apelação. Veja-se: “Nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC, “Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Em juízo de estrita delibação, não observo o preenchimento dos requisitos legais da antecipação da tutela recursal pleiteada pela Apelante, especialmente a relevância da fundamentação. Isso porque, em relação aos descontos em conta corrente, a matéria foi objeto do Tema 1.085 de repercussão geral no Superior Tribunal de Justiça, com afetação dos Recursos Especiais 1.863.973, 1.872.441 e 1.877.113, de relatoria do ministro Marco Aurélio Bellizze. Desse modo, diante do acirrado debate jurisprudencial travado acerca da questão, vinha me filiando, quanto às tutelas de urgência, à orientação jurisprudencial que permitia a limitação a 30% da remuneração líquida depositada na conta salário, de modo a garantir ao devedor saldo suficiente para viver com dignidade. No entanto, a Segunda Seção do STJ concluiu o julgamento do Tema de Repercussão Geral, decidindo que “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”1 Assim sendo, ausente o requisito relevância da fundamentação da apelação. Em relação aos descontos em sua folha de pagamento, também não está evidenciada a probabilidade do direito alegado. Isso porque não restou comprovado que o limite de 35% (trinta e cinco por cento) de desconto em folha de pagamento do servidor do Distrito Federal tenha sido ultrapassado. No ponto, a MM. Juíza a quo bem fundamentou: “Com efeito, conforme contracheque no ID n. 104856979, pág. 4, a autor aufere rendimentos brutos de R$ 8.161,54 e líquido, abatidos apenas o imposto de renda (R$ 920,24) e a contribuição social obrigatória (R$ 1.059,38), de R$ 6.181,92, de modo que sua margem consignável é de R$ 2.163,67, considerando que houve a ampliação temporária da margem equivalente a 35% da remuneração, conforme Lei n. 14.131/2021 e Portaria da SE/DF n. 130/2021, e o fato de que a autora contraiu empréstimo consignado em 2021, conforme ID n. 104856978. Os descontos realizados pelo réu naquele contracheque, contudo, alcançaram apenas R$ 381,29, não tendo sido, portanto, ultrapassada a margem, mesmo considerando as demais consignações facultativas averbadas por outras instituições financeiras, que somam mais R$ 1.781,94”. Sendo assim, conclui-se, em relação aos descontos efetivados em conta corrente, que se aplica ao caso, de fato, o Tema 1.085 do STJ e que estão sendo observados os limites legais dos descontos em folha de pagamento da Apelante. Logo, deve ser negada a tutela recursal antecipada”. Assim, não é possível que a Embargante pleiteie, na estreita via dos embargos de declaração, a rediscussão da matéria. Sucede que o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui hipótese enumerada no art. 1.022 do Código de Processo Civil. De fato, o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão da parte, não enseja embargos de declaração. No mais, as questões meritórias serão decididas no julgamento da Apelação, como já foi dito. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora